Tribunal: STF
Processo: HC 199886
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Apelação pendente de julgamento. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Alves do Nascimento Junior em favor de Gustavo Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 574.032/PB (evento 14, fls. 41-7).
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, c/c § 2º, da lei 12.850/13). Naquela oportunidade, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls 42-58).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. RECURSO DESPROVIDO .
    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    2. O processo tem seguido regular tramitação, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. A apelação em tela aportou na Corte de origem em 2/10/2019 e foi conclusa ao relator em 3/10/2019, tendo sido determinada a conversão do feito em diligência. As razões de apelação foram juntadas tão somente em 2/12/2019, ocasião em que determinou-se o retorno dos autos à origem para apresentação das contrarrazões pelo órgão ministerial. Em 23/10/2020 os autos foram novamente recebidos na segunda instância.
    3. É cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e, recebido o recurso de apelação, foi remetido ao Tribunal de origem em 2/10/2019, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.
    4. Tendo sido determinada a expedição de guia de execução provisória, não há falar em relaxamento da custódia ante o tempo em que o paciente está preso preventivamente, sendo certo que eventuais benefícios executórios deverão ser analisados pelo Juízo das execuções penais.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, demora injustificada no julgamento do recurso de apelação pela Corte Estadual. Argumenta que o paciente está preso há mais de 04 anos, sem previsão para o julgamento da Apelação 0002063-57.2016.815.0191/PB. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 25.10.2018.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘Conforme consignado, dos informes prestados pelo Tribunal estadual (fls. 301/302), verificou-se que a apelação em tela aportou na Corte de origem em 2/10/2019 e foi conclusa ao relator em 3/10/2019, tendo sido determinada a conversão do feito em diligência. As razões de apelação foram juntadas tão somente em 2/12/2019, ocasião em que determinou-se o retorno dos autos à origem para apresentação das contrarrazões pelo órgão ministerial. Ainda, do andamento processual obtido na página eletrônica do Tribunal de origem, constatou-se que em 23/10/2020 os autos foram novamente recebidos na segunda instância. Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação apta a justificar o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular. Sendo assim, não há, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e, recebido o recurso de apelação, foi remetido ao Tribunal de origem em 2/10/2019, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo (…). Por outro lado, não há falar em relaxamento da custódia ou concessão de livramento condicional ante o tempo em que o paciente está preso preventivamente, tendo em vista que foi determinada a expedição de guia de execução provisória, razão pela qual, eventuais progressões de regime e outros benefícios executórios, deverão ser analisados pelo Juízo das execuções penais. ’
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora